Tribunal: TJDFT
Processo: 0712214-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0712214-15.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA PAGNANELLI VALADARES, ALEXANDRE JOSE GALVAO VALADARES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES G,H D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE JOSÉ GALVÃO VALADARES e fabÍola pagnanelli valadares contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES G, H: Preliminarmente, cadastre-se o patrono da parte executada, conforme procuração de Id. 59501987. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 59501973), sob a alegação de nulidade da citação, uma vez que os AR's não foram assinados pelos impugnantes/executados. Diferentemente do que alegam os impugnantes/executados, as citações e intimações efetuadas nos autos são válidas (Id's 1530381, 15304756 e 51572017), nos termos do artigo 248, § 4o, do CPC; não havendo o que se falar em nulidade dos atos processuais praticados no presente feito. Portanto, considerando ainda que não verifico presentes nenhuma das situações previstas no artigo 854, § 3o, do CPC, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor do autor para levantamento das quantias bloqueadas via BACENJUD. Faculto ao exequente a apresentação de conta bancária para transferência dos valores penhorados. Os Agravantes sustentam que alugam o apartamento e não residem no condomínio. Salientam que tomaram ciência da demanda somente após o bloqueio eletrônica de valores e a imposição de restrição à transferência do veículo. Acrescentam que a citação pelo correio foi recebida por supostos porteiros em relação aos quais não há prova de vínculo com o Agravado. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade da citação pelo correio. Preparo recolhido (IDs 16080459 e 16080461). É o relatório. Decido. Os Agravantes afirmam que residiam na cidade do Rio de Janeiro quando foram citados na fase de conhecimento no endereço residencial de Águas Claras. Não há clareza probatória necessária para o reconhecimento da nulidade arguida, pelo menos no plano da cognição superficial, tendo em vista que os Avisos de Recebimento das citações são datados de 19/03/2018 (fls. 3 e 6 ID16080471), ao passo que o imóvel foi locado a partir de 15/05/2018 (fls. 1/3 ID 16080472) e as faturas de energia elétrica são relativas a 2019 e 2020 (fl. 1 ID 16080474 e fl. 1 ID 16080500). O AR de fl. 6 ID 16080470, com data de 14/10/2019 diz respeito à intimação na fase de cumprimento de sentença, como se vê do mandado de fl. 3 ID 16080470. Nesse contexto, não pode ser considerada inválida citações realizadas em consonância com o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se de condomínio edilício. Não se divida, assim, a probabilidade do direito. Também não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a expedição de alvará de levantamento somente se efetivará após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator